Tribunal: TJMT
Processo: 0014672-82.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014672-82.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença-Prêmio, Férias]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DALCY ALVES DA SILVA LIONES - CPF: 353.122.891-91 (APELADO), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO - REJEITADA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO – REJEITADA - FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS EM VIDA PELO SERVIDOR – CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – FÉRIAS PROPROCIONAIS ACRESCIDAS DE 1/3 CONSTITUCIONAL – MÉRITO – OMISSÃO QUANTO AOS TERMOS DOS JUROS E CORREÇÃO E IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Reconhecido o direito na via administrativa, mas pendente o cumprimento da obrigação, o prazo prescricional permanecerá suspenso, nos termos do que dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/1932.

2. As verbas residuais trabalhistas não recebidas em vida pelo servidor falecido cabem, inicialmente, aos dependentes habilitados à pensão por morte e apenas na falta destes, aos sucessores legais.

3. Uma vez que a esposa do servidor falecido comprovou a sua habilitação como pensionista, deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.

4. Se o servidor não usufruiu licença prêmio ou férias integrais e proporcionais durante o período em que se encontrava em atividade, nem recebeu os pagamentos que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos à pessoa habilitada nos autos, em razão do falecimento do servidor.

5. Vencida a Fazenda Pública a fixação da verba honorária será realizada após a liquidação da sentença, nos termos dos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

6. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

DALCY ALVES DA SILVA LIONES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM. Roberto Teixeira Seror, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
DALCY ALVES DA SILVA LIONES
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido
ao pagamento de 06 (seis) meses de licenças prêmios, referente ao quinquênio de 03/04/1998 a 02/04/2003 (03 meses) e 03/04/2003 a 02/04/2008 (3 meses) e férias proporcionais referente ao período de 03/04/2010 a 10/01/2011, sendo os valores apurados em liquidação de sentença, e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

Como causa de pedir recursal, sustenta o apelante Estado de Mato Grosso, preliminarmente a prescrição do direito da apelada e a necessidade de suspensão do feito em razão da pendência de julgamento do TEMA 1086 DO STJ e, no mérito, alega que o terço constitucional somente é devido quando o período aquisitivo de férias for completo, e que não caberia pagamento de 1/3 constitucional para as férias proporcionais do apelado, além do que não haveria prova de impedimento do gozo de férias pelo servidor enquanto vivo.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença atacada.

Contrarrazões apresentadas no id. 146131187, combatendo os argumentos do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção ministerial diante da ausência de interesse público – id. 149690651.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

O Estado-apelante suscita como prejudicial de mérito da apelada a prescrição de seu fundo de direito, argumentando que o prazo prescricional no caso é disciplinado pelo Decreto n.o 20.910/32, tendo início com o óbito do servidor, em 10.01.2011, sendo suspenso com o protocolo administrativo da pensionista e recomeçando a correr pela metade, a teor do que dispõe o artigo 9o do referido Decreto, tendo se operado a prescrição quando houve a distribuição da demanda em 01.04.2015.

Contudo, a prejudicial já acertadamente foi rejeitada pelo juízo de piso, merecendo apenas a observação neste momento que, conforme discorrido pela apelante o pedido administrativo feito pela autora não interrompeu o prazo, mas sim o suspendeu, passando não transcorrer até que o referido órgão estadual – Secretaria de Estado de Administração – decidisse pelo direito pleiteado pela pensionista, voltando a correr em sua integralidade a partir do efetivo conhecimento da decisão administrativa, a teor do que dispõe o artigo 4o do Decreto n.o 20.910/32.

Logo, não se operou de modo algum a prescrição quinquenal – prazo de 05 anos -, conforme disposto no artigo 1o do referido Decreto.

Prejudicial rejeitada.

V O T O P R E L I M I N A R – SUSPENSÃO DO FEITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Ainda, em sede preliminar, a apelante alega que o feito deve ser suspenso para aguardar o término do julgamento do TEMA 1086 DO STJ.

Em que pese o referido tema se referir a direitos de conversão da licença prémio especificamente de servidores federais, fato que, por si só, já excluiria o presente processo da determinação de suspensão, verifico ainda que já houve o julgamento do Tema 1086 pelo STJ, com trânsito em julgado em 22/06/2022, tendo sido firmada a seguinte tese:

Presente a redação original do art. 87, § 2o, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7o da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço.

Assim,
rejeito a preliminar de suspensão.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM. Roberto Teixeira Seror, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por
DALCY ALVES DA SILVA LIONES
julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o requerido
ao pagamento de 06 (seis) meses de licenças prêmios, referente ao quinquênio de 03/04/1998 a 02/04/2003 (03 meses) e 03/04/2003 a 02/04/2008 (3 meses) e férias proporcionais referente ao período de 03/04/2010 a 10/01/2011, sendo os valores apurados em liquidação de sentença, e, via de consequência, julgo extinto o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade e regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação interposto não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso tendo como objeto a condenação do ente público requerido ao pagamento de licença prêmio, férias (integrais e proporcionais) e 1/3 de férias constitucional não usufruídas em vida pelo seu esposo, enquanto servidor do estado.

Para tanto, aduz, em síntese, que é pensionista do Estado de Mato Grosso, em razão do falecimento esposo, Sr. Antônio Gonzaga da Silva Liones, estando inadimplidos pelo requerido o pagamento do direito às férias e das licenças prêmios, sendo 06 (seis) meses de licenças prêmios, referente ao quinquênio de 03/04/1998 a 02/04/2003 (03 meses) e 03/04/2003 a 02/04/2008 (3 meses) e férias proporcionais referente ao período de 03/04/2010 a 10/01/2011.

Com efeito, observa-se que foram colacionados aos autos os “Atestados”, datados de 04/10/2011, emitidos pela SEFAZ - Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, na qual consta a situação registral de todas as licenças-prêmio e férias não usufruídas e também não pagas ao servidor falecido – id. 146131170 – fls. 59-60.

Destarte, a própria Administração declarou a existência de pendências em nome do servidor falecido
Antônio Gonzaga da Silva Liones
, consubstanciada na ausência de gozo ou averbação para efeito de contagem de tempo de serviço, do período de 06 (seis) meses de licenças prêmios, referente ao quinquênio de 03/04/1998 a 02/04/2003 (03 meses) e 03/04/2003 a 02/04/2008 (3 meses) e férias proporcionais referente ao período de 03/04/2010 a 10/01/2011.

Segundo disposição contida no art. 39, §3o, da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias devidas à autora, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

Cumpre salientar que o servidor falecido não utilizou as licenças-prêmio descritas na exordial como forma de contagem de tempo de serviço para efeitos de aposentadoria, não as usufruiu e tampouco as converteu em espécie, inexistindo nos autos provas em sentido contrário.

É certo que as licenças-prêmio devem ser gozadas e usufruídas quando o servidor se encontra em atividade perante a Administração Pública, no entanto, se o mesmo não usufruiu de suas férias e licenças prêmio durante o período que se encontrava em atividade, não resta alternativa à Administração Pública a não ser indenizar tais direitos, ante a impossibilidade fática de usufruí-las, visto estar falecido.

É imperiosa a necessidade de indenizar as licenças prêmios não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 FEITA DE FORMA GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO.

(...) 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é cabível a conversão em pecúnia da licençaprêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido, para anular o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de 1° grau”. (STJ - REsp 1662749/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017) Destaquei.

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. 2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 3. (...)”. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA - ACOLHIDA PARCIALMENTE - AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS FILHOS COMO PENSIONISTAS – EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE – PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DA ESPOSA COMO PENSIONISTA - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS – CONVERSÃO EM PECÚNIA – CABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As verbas residuais trabalhistas não recebidas em vida pelo servidor falecido cabe, inicialmente, aos dependentes habilitados à pensão por morte e, apenas na falta destes, aos sucessores legais.

2. Uma vez que somente a esposa do servidor falecido comprovou a sua habilitação como pensionista, deve ser acolhida em parte a preliminar de ilegitimidade ativa, com a exclusão dos demais autores da demanda.

3. Se o servidor não usufruiu licença prêmio ou férias integrais e proporcionais durante o período em que se encontrava em atividade, nem recebeu os pagamentos que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos à pessoa habilitada nos autos, em razão do falecimento do servidor.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar o pedido de reconhecimento de repercussão geral sobre a conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária por aqueles que não mais podem delas usufruir, reafirmou, por maioria, a jurisprudência dominante sobre a matéria, no sentido de permitir a indenização (ARE 721001/ RJ).

(N.U 0043522-49.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 09/12/2020)

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — MILITAR INATIVO — RESERVA REMUNERADA — LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA — IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO NO FUTURO — CONVERSÃO EM PECÚNIA — POSSIBILIDADE — FÉRIAS — PAGAMENTO — NECESSIDADE. Adquirido e não usufruído o direito à licença-prêmio e constatada a impossibilidade de fruição no futuro, em razão de inatividade, por reserva remunerada, o servidor faz jus à conversão em pecúnia, de caráter indenizatório . De fato, aperfeiçoados os requisitos necessários à fruição do benefício de licença-prêmio e não usufruído em razão da necessidade do serviço, que se presume, a conversão em moeda é o único meio de reparação. Da mesma forma, faz jus o servidor às férias não usufruídas. Recurso não provido. Sentença retificada em parte” (TJMT Apelação/Remesse Necessária 103213/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2018, Publicado no DJE 25/07/2018)

Quanto à fixação dos honorários, sendo a sentença é ilíquida, deve ser aplicado para condenação a título de honorários advocatícios do vencedor o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CORREÇÃO E COBRANÇA DE AUXÍLIO INVALIDEZ – MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE – AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO PREVISTA EM LEI – INVIABILIDADE DE CONGELAMENTO DESSA VERBA – ESTAGNAÇÃO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS PROVENTOS – NECESSIDADE DE REAJUSTE DE ACORDO COM O SUBSÍDIO – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Com a instituição do subsídio em parcela única por meio da Lei Complementar estadual n° 71/2000, foram absorvidas todas as verbas remuneratórias dos servidores públicos, dentre elas o auxílio invalidez. Todavia, não é possível a redução arbitrária ou o não reajuste dessa verba, pois causará prejuízo ao aposentado, diante do princípio da irredutibilidade salarial.

2 – Manter estagnado o auxílio invalidez acarreta redução salarial e, obviamente, desequilíbrio econômico-financeiro do direito adquirido do servidor, conforme foi incorporado.

3 - O reajuste futuro do benefício de auxílio-invalidez incorporado aos proventos do servidor público inativo deve ser mantido e revisado de acordo com os critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo público estadual (Leis no 71/2000, 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008 e 9.329/2010).

4 – Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, observando-se os parâmetros e limites estabelecidos no §3°, I a V, e no §4°, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

(N.U 0005428-18.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 14/03/2023)

O
s juros moratórios devem ser fixados a partir da citação até a data do efetivo pagamento, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

Quanto às demais matérias decididas, a exemplo do pagamento das férias integrais e proporcionais e seus respectivos reflexos não pagos do período não prescrito, também escorreita a sentença, a qual aplicou o melhor direito ao caso concreto, evitando-se o enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação,
rejeito as preliminares de
prescrição e suspensão, e no mérito, dou
parcial provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, somente para ao apelo tão somente para que o termo inicial dos juros seja fixado a partir da citação até a data do efetivo pagamento, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ e estabelecer que a fixação dos honorários advocatícios deverá ocorrer quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023